Tribunal: TJPA
Processo: 0015364-03.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015364-03.2018.8.14.0006

RECORRENTE: JOABE ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORA. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
, contra sentença de pronúncia (
fls. 424/427 – ID 10192019
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 436/439 – ID 10192025
), requereu a impronúncia do recorrente ante a ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, referente ao
animus necandi
, desclassificando o ilícito pelo qual foi pronunciado para o de lesão corporal.

Em sede de contrarrazões (
fls. 444/447 – ID 10192030
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 452/455 – ID 10639203
).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na pretérita data de 23 de dezembro de 2018, no período da tarde, no Conjunto Tauari, Quadra 29, n° 58, bairro lcuí-Guajará, no município de Ananindeua, o denunciado
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
, tentou ceifar a vida de MATHEUS DE FARIAS BRALAZ mediante uso de arma branca do tipo faca.

Exsurge dos autos inquisitoriais em apenso que, no local e data acima citados, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do acusado e mais dois amigos, quando em dado momento, o denunciado pediu dinheiro ao ofendido, que respondeu dizendo que não tinha dinheiro, tendo o acusado reagido proferindo os seguintes textuais: "há é?" e, em seguida, evadiu-se retornando cerca de uma hora despois, quando a vítima já estava se despedindo dos demais colegas, ocasião em que o denunciado desferiu o primeiro golpe de faca pelas costas do ofendido, fato que o fez virar-se, fora quando se deparou com o Acusado, que em seguida desferiu outro golpe na vítima.

Cabe mencionar Excelência, que o crime somente não se consumou em razão de a vítima ter sido socorrida de imediato e posteriormente submetido à intervenção cirúrgica evitando que evoluísse à óbito.

Destaca que o binômio materialidade e autoria encontra-se comprovado no bojo dos autos, mediante provas testemunhais e confissão do acusado no interrogatório policial.

Justificou a qualificadora do motivo fútil pois o denunciado desferiu os golpes de faca na vítima em virtude de este não ter lhe dado dinheiro.

À qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi demonstrada pelo fato de o Acusado ter cometido o crime de inopino, atacando inesperadamente a vítima.

Sendo assim, o acusado JOABE ALMEIDA DOS SANTOS foi denunciado e pronunciado como incurso no Art. 121, § 2°, II e IV c/c Art. 14, Inciso II do CPB (
fls. 424/427 – ID 10192019
).

Irresignado, o réu pronunciado, interpôs o presente recurso demandando por sua impronúncia ante a ausência do
animus necandi
, requerendo a desclassificação do ilícito para o tipificado no art. 129 do CPB.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

O Ministério Público esclarece na denúncia, que o acusado teria efetuado golpes de faca na vítima após a negativa deste em fornecer dinheiro para o acusado comprar drogas. Diz ainda que

a primeira facada teria ocorrido nas costas de Matheus, tornando impossível a defesa da vítima.

Esclarece ainda o Ministério Público que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do acusado já que a vítima foi logo socorrida, recebendo atendimento médico, sendo necessário inclusive a realização de cirurgia.

A materialidade do delito está contida na confissão parcial do acusado e depoimentos testemunhais.

O Réu, ao ser interrogado, diz apenas que furou a vítima, não esclarecendo as circunstâncias.

As testemunhas de acusação confirmam não só os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos.

Entendo pertinentes as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, já que a não entrega de dinheiro para a compra de droga não é motivo justificante para o cometimento de nenhum crime. No mais, tem sido atingida primeiramente pelas costas, tornou impossível a defesa da vítima.

Assim sendo, atendendo ao que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONÚNCIO o Réu
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro contra a vítima MATHEUS DE FARIAS BRELAZ, sujeitando-o ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

(...)”

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo relatório médico de
fl. 419 – ID 10192014,
atestando a existência de 02 (duas) lesões perfurocortantes no hemitórax esquerdo, ao nível da 6ª e 7ª costelas da vítima, ocasionadas por arma branca.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima MATHEUS DE FARIAS BRELAZ em juízo (
fls. 386/388 – ID 10191993
), atestando em resumo:

“(...)

Que não possui amizade ou parentesco com o acusado, que este estaria pedindo dinheiro para comprar drogas, e seu amigo teria dado uma quantia, depois disso o acusado teria saído para comprar e quando voltou já aparentava estar drogado e queria mais dinheiro. Afirmou que como ninguém tinha dado, o mesmo ficou irritado e pegou uma garrafa que tinha no local, tentando bater no amigo, momento em que
precisou intervir
e segurou a garrafa para ele não bater no amigo. Afirmou ainda que nesse momento
foi agredido pelo acusado e ambos começaram a brigar
. Relatou que quando já estava indo embora, subiu em sua moto
e foi atingido por um golpe deferido pelo Acusado.
Confirmando ainda, que
só sentiu a primeira facada e depois dela desmaiou
;
acordando apenas no metropolitano
. Afirmando que na média de 4 a 5 dias e
fez uma cirurgia e depois disso ele foi ao IML fazer o laudo de perícia
; diz que
ficou com cicatrizes e que uma das facadas perfurou seu diafragma.”

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o próprio recorrente assumiu a autoria do crime aquando de sua oitiva na fase inquisitiva, muito embora tenha negado a intenção de matar a vítima.

Assim sendo, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal, pois da simples análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE FOGO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS.

1. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstração da materialidade se o delito não deixou vestígios.

3.Havendo provas de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio
"in dubio pro societate"
.

4.
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que a ré agiu imbuída do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.

5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido. (TJDFT.
Acórdão n.880470
, 20110111415573RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2015).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVES - INVIABILIDADE.

1. Provada a existência do fato e havendo nos autos indícios de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri só é cabível quando for estreme de dúvidas.

3.
Não havendo prova segura da ausência de "
animus necandi
" na conduta do agente, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o delito de lesões corporais leves, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
(TJMG. Rec em Sentido Estrito 1.0486.09.018710-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2015).

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/06/2023